Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0737383-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO RAMOS TEIXEIRA, LEANDRO DE JESUS BRITO DE CASTRO, DIEGO ANTONIO FERNANDES GONCALVES, DOUGLAS WIRIS FARIAS DA SILVA, TYAYRO FERREIRA DA CUNHA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme artigo 92, incisos I e VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; e VI - inexistir divergência entre as turmas recursais; No presente caso, o pedido de uniformização de jurisprudência foi requerido após o julgamento de mérito do recurso. Também não se constata divergência entre as turmas recursais; o acórdão paradigma indicado foi proferido em 03/02/2021 pela Terceira Turma Recursal pelo então relator Carlos Alberto Martins Filho, que venceu por maioria. Contudo, no mesmo ano, constata-se que o mencionado relator mudou de entendimento, tendo relatado o acórdão no. 1389997 em 07/12/2021 proferido pela Terceira Turma Recursal já no seguinte sentido: [...] PRETENSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO REAL INFRATOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM AS INFRAÇÕES. AUTORIAS NÃO DEMONSTRADAS. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO LEGAL DA AUTORIA DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 14. Ocorre que a possibilidade de indicação do condutor infrator após o prazo legal e em juízo, deve ser acompanhada por robusta comprovação dos fatos e do motivo relevante de não ter sido apresentado o condutor no momento oportuno, mormente diante do reconhecimento da regularidade do processo administrativo. 15. Vale dizer: na via judicial, a mera indicação e/ou declaração de outro condutor desacompanhada de /quaisquer documentos ou elementos, como ocorre na esfera administrativa, é insuficiente a infirmar a presunção legal da autoria da infração. 16. Com efeito não pode o processo judicial ser usado como um procedimento administrativo de trânsito extemporâneo ou mera instância de homologação de termo de declaração de assunção das multas, sem a comprovação dos fatos e circunstâncias em ocorreram as infrações. [...] (Acórdão 1389997, 07365985720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal modo, diante dos fundamentos indicados, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de uniformização de jurisprudência apresentado. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se ao primeiro grau. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora